Tribunal: TJSP
Processo: 1026856-72.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – ATRASO DE VOO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 PELOS RECONHECIDOS DANOS MORAIS – ocorrência de manutenção de aeronave que culminou com o cancelamento do voo – realocação da passageira em outro voo – chegada ao destino com atraso de mais de trinta horas – falha na prestação do serviço – responsabilidade da apelante

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – ATRASO DE VOO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 PELOS RECONHECIDOS DANOS MORAIS – ocorrência de manutenção de aeronave que culminou com o cancelamento do voo – realocação da passageira em outro voo – chegada ao destino com atraso de mais de trinta horas – falha na prestação do serviço – responsabilidade da apelante evidenciada pelo deficiente cumprimento do contrato de prestação de serviço – dano moral que se patenteou – pretensão de aplicação da Convenção de Montreal – inadmissibilidade – limites previstos em normas e tratados internacionais que não interferem na condenação indenizatória por danos morais – ausência de pleito indenizatório material pelo extravio de bagagem – indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 – valor demasiado – indenização reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – valor mais consentâneo com o dano, sem deixar de observar o caráter educativo-punitivo que compõe a verba na hipótese.

Resultado: recurso parcialmente provido.